Tribunal: TJMT
Processo: 1021533-44.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021533-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Diligências]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELTON ALAVER BARROSO - CPF: 706.034.059-91 (ADVOGADO), UNIAOINVEST PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 77.441.400/0001-67 (AGRAVANTE), EVARISTO DE ARRUDA E SILVA NETO - CPF: 207.705.881-15 (AGRAVADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021533-44.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIAOINVEST PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADA:

EVARISTO DE ARRUDA E SILVA NETO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO – CUMPRIMENTO SENTENÇA – SUSPENSÃO PROCESSUAL – PEDIDO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS – VEÍCULO IDENTIFICADO NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – EXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA – LONGA TRAMITAÇÃO DO FEITO – NECESSIDADE DE EFETIVIDADE PROCESSUAL – MEDIDAS QUE NÃO CARACTERIZAM PESQUISAS MERAMENTE ESPECULATIVAS - PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO PROVIDO.

1. A suspensão processual prevista no art. 921, III, do CPC não pode ser interpretada como obstáculo intransponível à realização de diligências, especialmente quando há elementos concretos que indicam a existência de bens passíveis de penhora.

2. Tendo o exequente identificado veículo em nome do executado através de sua declaração de imposto de renda, apresentando prova concreta da existência do bem e de seu financiamento, impõe-se o deferimento das diligências requeridas.

3. Sendo demonstrado através de documentação oficial (Declaração de IR) que o executado possui patrimônio, devem ser autorizadas as medidas para sua efetiva localização e constrição, em atenção aos princípios da efetividade processual e da cooperação judicial.

4. Em processo que tramita há mais de 20 anos sem satisfação integral do crédito, as diligências requeridas não se revelam excessivas ou desarrazoadas, mas medidas necessárias à concretização do direito material reconhecido judicialmente.

5. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
contra decisão proferida no
Cumprimento de Sentença da Ação de Busca e Apreensão nº

0013288-41.2002.8.11.0041
, proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que
indeferiu
os pedidos de realização de diligências na tentativa de localizar bens passíveis de penhora em nome da parte executada.

Em síntese, sustenta a agravante que o indeferimento das diligências pleiteadas contraria o atual entendimento jurisprudencial sobre o tema, impedindo a localização de bens do executado e, consequentemente, a satisfação do crédito. Destaca que o processo tramita há mais de 20 anos e que, apesar das inúmeras tentativas, não foi possível localizar bens suficientes para quitar integralmente a dívida.

Sustenta que identificou, na declaração de imposto de renda do executado, a existência do veículo FIAT/CRONOS 1.3 de RENAVAM 01218258842, financiado pelo Banco Bradesco, razão pela qual solicitou a expedição de ofício à instituição financeira para obter informações sobre o financiamento, a fim de possibilitar a penhora de direitos do executado sobre o bem.

Afirma, ainda, que a consulta ao sistema INFOJUD, RENAJUD, SNIPER, CENSEC, PREVJUD, bem como a indisponibilização de bens via CNIB, são medidas necessárias para a localização de patrimônio, em razão da frustração das tentativas anteriores.

Sob tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada para que sejam deferidas as diligências pleiteadas.

Ausente qualquer pedido de liminar ou antecipação da tutela recursal, o presente recurso de agravo de instrumento fora recebido em seu natural efeito. (ID. 297302854).

O juízo de origem prestou informações, esclarecendo que determinou a suspensão do processo por se tratar de execução frustrada, com fundamento no art. 921, III, §1º, do CPC, ressaltando que os pedidos formulados pelo exequente são genéricos e incapazes de reavivar a execução, já que não houve indicação expressa de alteração da situação financeira do executado (ID. 298001875).

Em contraminuta, o agravado defende a manutenção da decisão recorrida, alegando que já foram realizadas diversas diligências sem êxito e que a suspensão do processo está em conformidade com o art. 921 do CPC. Sustenta que a reiteração de pedidos de busca de bens não possui efetividade e transfere indevidamente o ônus de localização de bens para o Poder Judiciário (ID. 300034354).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta em 2002 por
UNIÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em face de
EVARISTO DE ARRUDA E SILVA NETO
, a qual foi convertida em
Ação de Depósito
, tendo em vista que o veículo objeto da demanda havia sido vendido a terceiro pelo réu.

A ação fora julgada procedente e convertida em
Cumprimento de Sentença
para a cobrança dos valores devidos pelo executado. Após a intimação, o agravado apresentou Exceção de Pré-Executividade que, embora inicialmente acolhida a tese de prescrição pelo juízo de primeiro grau, foi afastada por este E. Tribunal de Justiça, que determinou o prosseguimento da execução.

No curso do Cumprimento de Sentença, foi realizado bloqueio via SISBAJUD no montante de R$ 15.179,26 (quinze mil, cento e setenta e nove reais e vinte e seis centavos).

Impugnada a penhora pelo executado, o juízo de origem determinou a liberação de 70% do valor bloqueado, mantendo a constrição sobre 30%, que foram levantados em favor da exequente.

A agravante requereu em petição de Id 67505747 a consulta junto ao sistema INFOJUD, o bloqueio de valores via SISBAJUD na funcionalidade “teimosinha”, bem como a expedição de ofício às empresas operadoras de cartão para bloqueio de eventuais recebíveis. O MM. Juízo
a quo
deferiu a consulta INFOJUD e indeferiu a expedição de ofício às operadoras de cartão.

Após a juntada do resultado da consulta INFOJUD, o resultado da penhora SISBAJUD na funcionalidade “teimosinha” resultou infrutífero.

A agravante requereu a penhora mensal no equivalente a 30% (trinta por cento) dos ganhos mensais do agravado na empresa ELETRON ELETRICIDADE DE RONDÔNIA S/A, até o limite da satisfação da dívida, contudo, nenhuma resposta foi apresentada pela empresa.

Houve nova tentativa de penhora on line via Sisbajud que restou infrutífera e, na mesma oportunidade, o d. magistrado determinou a suspensão do processo por 01 (um) ano, nos termos do art. 921, III e §1º do CPC, por entender que a ação retrata típico caso de execução frustrada, e que já houve cooperação judicial na tentativa de auxiliar a agravante na localização de bens e valores do agravado.

Verificando que a empresa ELETRON ELETRICIDADE DE RONDÔNIA S/A ainda não havia sido citada, apesar do deferimento da penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração do agravado, e que em sua última Declaração de Imposto de Renda o agravado havia declarado o financiamento de um veículo, a agravante requereu nova intimação da empresa em questão, bem como a intimação do Banco Bradesco para informar ao Juízo a atual situação do contrato de financiamento do veículo declarado pelo agravado.

Os pedidos foram indeferidos pelo MM. Juízo
a quo,
que em Id 180683483 revogou a decisão que havia deferido a penhora de percentual sobre sua remuneração, considerando que o agravado não era funcionário, mas sim prestador de serviços, e que também entendeu que a própria agravante poderia solicitar ao banco informações sobre o financiamento em nome do agravado.

Ainda inconformada, a agravante requereu nova consulta de veículos via RENAJUD, nova pesquisa via INFOJUD, o acesso a ferramenta SNIPER, a consulta junto ao CENSEC, o acesso à ferramenta PREVJUD, bem como a indisponibilização de bens via CNIB.

Sobreveio a decisão agravada objeto do presente recurso.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de realização de diligências para localização de bens do executado, mesmo após a suspensão do processo determinada com fundamento no art. 921, III, do CPC.

Embora o dispositivo legal determine a suspensão da execução quando não forem localizados bens penhoráveis, a jurisprudência tem flexibilizado essa regra para permitir a realização de diligências específicas quando há elementos concretos que indiquem a existência de bens que possam ser objeto de constrição.

Primeiramente, cumpre destacar que o processo executivo tramita há mais de 20 anos, sendo que durante este extenso período a exequente tem envidado todos os esforços para satisfação de seu crédito, sem lograr êxito em localizar bens suficientes para quitação integral da dívida.

O argumento utilizado pelo juízo a quo para indeferir as diligências requeridas foi de que os pedidos seriam genéricos e incapazes de reavivar a execução, uma vez que não haveria indicação expressa de alteração da situação financeira do executado.

Contudo, tal entendimento não merece prosperar, uma vez que a agravante apresentou elemento concreto e específico que evidencia a existência de patrimônio em nome do executado.

Com efeito, verifica-se nos autos que a agravante identificou na declaração de imposto de renda do executado (ID 162783248 dos autos principais) a existência do veículo FIAT/CRONOS 1.3 de RENAVAM 01218258842, financiado pelo Banco Bradesco, o qual consta expressamente como bem pertencente ao agravado.

Trata-se, portanto, de informação concreta e atual acerca da existência de bem em nome do executado, o que afasta completamente a alegação de que os pedidos da agravante seriam genéricos ou meramente especulativos, razão pela qual deve ser acolhida a tese recursal.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – DETERMINAÇÃO DO ARQUIVAMENTO ATÉ A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – FUTURO DESARQUIVAMENTO DO FEITO CONDICIONADO À INDICAÇÃO DE PATRIMÔNIO PELO CREDOR – INVIABILIDADE – POSSIBILIDADE DE PESQUISA PELOS SISTEMAS CONVENIADOS AO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Necessária a reforma da decisão que determinar o arquivamento dos autos, condicionando o desarquivamento à localização de bens penhoráveis pelo credor, visto que este desarquivamento não pode depender do resultado exclusivo de diligências realizadas em caráter privado e particular pela parte, notadamente porque na maioria das vezes, as informações são resguardadas pelo sigilo e dependem da intervenção do Poder Judiciário para sua obtenção. Também é de rigor o prosseguimento do Cumprimento de Sentença quando restar comprovado nos autos que o Agravante estava realizando diligências para a localização de bens do devedor antes de ter sido determinado o arquivamento pelo magistrado de origem.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10150763020248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 13/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO . ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. ART. 921, III, CPC. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR . NÃO ESGOTAMENTO DOS SISTEMAS DISPONIBILIZADOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Inexiste óbice legal à realização de novas diligências eletrônicas, posto que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo serem empreendidas as medidas postuladas pela parte exequente quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos. 1.1. Deve-se considerar o princípio da cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, mormente em razão de que os sistemas de pesquisa de bens e valores de devedores objetivam proporcionar maior integração das informações e maior celeridade na solução das demandas judiciais . 2. No caso, não há registro de inércia por parte da agravante a ponto de justificar o arquivamento do feito, ainda mais, quando não esgotadas as tentativas de constrição judicial de bens do devedor. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJ-DF 07292676720248070000 1924438, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 18/09/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/10/2024)

Não bastasse isso, deve-se ressaltar que, em razão da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), a agravante encontra-se impossibilitada de obter diretamente junto à instituição financeira as informações relativas ao contrato de financiamento do veículo, tornando imprescindível a intervenção judicial para tal finalidade.

Nesse contexto, a expedição de ofício ao Banco Bradesco revela-se medida adequada e necessária para obtenção de informações sobre o financiamento do veículo, possibilitando eventual penhora dos direitos do executado sobre o bem.

Da mesma forma, a consulta ao sistema RENAJUD mostra-se pertinente para verificação da situação atual do veículo, confirmando sua propriedade e eventuais restrições existentes.

Quanto às demais diligências requeridas (INFOJUD, SNIPER, CENSEC, PREVJUD e CNIB), entendo que também devem ser deferidas, pois podem revelar outros bens ou fontes de renda do executado que possibilitem a satisfação do crédito.

Vale ressaltar que tais sistemas foram desenvolvidos e disponibilizados ao Poder Judiciário justamente para auxiliar na efetividade da execução, facilitando a localização de bens penhoráveis e, consequentemente, a satisfação dos créditos judicialmente reconhecidos.

O princípio da cooperação, consagrado no art. 6º do CPC, impõe que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Nesse sentido, o juiz tem o dever de colaborar com as partes na busca da efetividade da jurisdição, especialmente em processos de execução, nos quais se busca a satisfação de um direito já reconhecido.

Além disso, o princípio da efetividade da execução, que norteia todo o processo executivo, preconiza que a execução deve ser realizada de forma a proporcionar ao credor o resultado prático equivalente ao adimplemento voluntário da obrigação.

Ademais, em um processo que tramita há mais de duas décadas sem satisfação integral do crédito, as diligências requeridas pela agravante não se revelam excessivas ou desarrazoadas, mas medidas necessárias à concretização do direito material reconhecido judicialmente.

Por fim, cumpre ressaltar que o art. 139, IV, do CPC confere ao juiz o poder de "
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária",
o que ampara o deferimento das diligências pleiteadas.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a realização das diligências requeridas pela agravante, quais sejam:

1) Consulta ao sistema RENAJUD para verificação da situação do veículo FIAT/CRONOS 1.3 de RENAVAM 01218258842 e de outros veículos em nome do executado;

2) Expedição de ofício ao Banco Bradesco S/A para que informe a situação do contrato de financiamento do referido veículo, incluindo valores pagos, valores a pagar e demais informações relevantes para eventual penhora de direitos;

3) Consulta ao sistema INFOJUD para obtenção das declarações de Imposto de Renda relativas aos últimos exercícios;

4) Acesso à ferramenta SNIPER para identificação de patrimônio do executado e consulta unificada de processos existentes em seu nome em todo o território nacional;

5) Consulta junto à CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) para obtenção de dados referentes ao módulo CEP (Central de Escrituras e Procurações), CESDI (Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários) e RCTO (Registro Central de Testamentos On-line);

6) Acesso à ferramenta PREVJUD para verificar se o executado contribui com o INSS ou se é aposentado, e qual a fonte pagadora da contribuição;

7) Indisponibilização de bens em nome do executado através do CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens).

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025